Tribunal: STJ
Processo: 0070618-39.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 985867 - RO (2025/0070618-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: EZEQUIEL CUSTODIO PEREIRA
ADVOGADOS
: LEANDRO VARGAS CORRENTE - RO003590
LEONARDO VARGAS ZAVATIN - RO009344
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Sexta Turma
do Superior Tribunal de Justiça.
2. O acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em
e considerado publicado em
Os embargos foram
10/9/2025
11/9/2025.
protocolizados em 16/9/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
opostos fora do prazo de 2 (dois) dias corridos podem ser conhecidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para oposição de embargos de declaração em matéria criminal é de 2
(dois) dias corridos, conforme previsto no
do Código de Processo Penal
art. 619
e no
do Regimento Interno do STJ.
art. 263
5. No caso, os embargos foram opostos após o término do prazo legal,
caracterizando a intempestividade e impedindo o seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração em matéria criminal devem
ser opostos no prazo de 2 (dois) dias corridos, conforme previsto no
do
art. 619
Código de Processo Penal e no
do Regimento Interno do STJ.
art. 263
2. A
intempestividade dos embargos de declaração impede o seu conhecimento.
CPP,
RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619;
art. 263.
STJ, EDcl no AgRg no HC 932.394/PR, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ,
8/10/2024;
Documento eletrônico VDA51906293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/10/2025 20:35:03
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 98cdf02a-7614-4682-91fa-2bc3166e49d1

EDcl no AgRg no
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma,
AREsp 2.482.595/SP,
julgado em 30/9/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
23/10/2025
29/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA51906293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/10/2025 20:35:03
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: 98cdf02a-7614-4682-91fa-2bc3166e49d1

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 985867 - RO (2025/0070618-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: EZEQUIEL CUSTODIO PEREIRA
ADVOGADOS
: LEANDRO VARGAS CORRENTE - RO003590
LEONARDO VARGAS ZAVATIN - RO009344
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Sexta Turma
do Superior Tribunal de Justiça.
2. O acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em
e considerado publicado em
Os embargos foram
10/9/2025
11/9/2025.
protocolizados em 16/9/2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
opostos fora do prazo de 2 (dois) dias corridos podem ser conhecidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para oposição de embargos de declaração em matéria criminal é de 2
(dois) dias corridos, conforme previsto no
do Código de Processo Penal
art. 619
e no
do Regimento Interno do STJ.
art. 263
Documento eletrônico VDA51483932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 16/10/2025 15:52:14
Código de Controle do Documento: 7cb9a726-7437-4c42-ba5a-d32e97397ff3

5. No caso, os embargos foram opostos após o término do prazo legal,
caracterizando a intempestividade e impedindo o seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração em matéria criminal devem
ser opostos no prazo de 2 (dois) dias corridos, conforme previsto no
do
art. 619
Código de Processo Penal e no
do Regimento Interno do STJ.
art. 263
2. A
intempestividade dos embargos de declaração impede o seu conhecimento.
CPP,
RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619;
art. 263.
STJ, EDcl no AgRg no HC 932.394/PR, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ,
8/10/2024;
EDcl no AgRg no A
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma,
REsp 2.482.595/SP,
julgado em 30/9/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EZEQUIEL CUSTODIO
PEREIRA ao acórdão proferido pela Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça,
ementado nos seguintes termos (fl. 790):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do ao fundamento de que as medidashabeas corpus cautelares diversas da
prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública, que a custódia não
atenderia ao requisito da contemporaneidade e que não haveria elementos
novos a justificar a alteração do status libertatis.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
regimental.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem impede o conhecimento do agravo,
conforme
III,
parágrafo único, I, do RISTJ e
art. 932,
CPC/2015, art. 253,
Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51483932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 16/10/2025 15:52:14
Código de Controle do Documento: 7cb9a726-7437-4c42-ba5a-d32e97397ff3

4. A Defesa limitou-se a reiterar teses expostas na impetração originária, sem
rebater os fundamentos da decisão monocrática.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos
da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp 2.121.358/ES, Min.
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27.09.2022; STJ, AgRg no
AR Esp 1.415.531/SP, Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
18.06.2019.

O embargante alega existência de omissão e contradição no acórdão recorrido.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para suprir os vícios apontados, com a
atribuição de efeitos infringentes.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem conhecimento.
São intempestivos os embargos de declaração em matéria criminal opostos após
o prazo de 2 (dois) dias, previsto nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do
RISTJ.
Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. ACLARATÓRIOS
INTEMPESTIVOS. PRAZO DE 2 DIAS NÃO OBSERVADO.
DO
ART. 263
RISTJ, C/C O
DO CPP. 2. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
ART. 619
1. Não é possível conhecer dos presentes embargos de declaração, porquanto
intempestivos. Com efeito, o acórdão embargado foi disponibilizado no Diário
da Justiça Eletrônico/STJ em
(quarta-feira), considerando-se
25/9/2024
publicado em
(quinta-feira), nos termos do artigo 4o, § 3o, da
26/9/2024
Lei 11.419/2006.
Dessa forma, o prazo de 2 dias para oposição dos aclaratórios, previsto no
do Regimento Interno desta Corte, c/c o
do Código de
art. 263
art. 619
Processo Penal, se iniciou no dia
(sexta-feira) e findou no dia
27/9/2024
(sábado), prorrogando-se para o primeiro dia útil,
28/9/2024
30/9/2024
(segunda-feira). Contudo, os presentes embargos foram opostos apenas em
(quarta-feira), sendo, portanto, intempestivos.
2/10/2024
2. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no HC n. 932.394/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
8/10/2024,
14/10/2024.

Documento eletrônico VDA51483932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 16/10/2025 15:52:14
Código de Controle do Documento: 7cb9a726-7437-4c42-ba5a-d32e97397ff3

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
1. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de dois
dias corridos, nos termos dos arts. 619 e 798 do CPP.
2. Considerado publicado o acórdão embargado em
e protocolizada
16/8/2024
a petição de recurso apenas em
ficou caracterizada a perda do
22/8/2024,
prazo de oposição do recurso, que se encerrou no dia
conforme
20/8/2024,
certificado nos autos.
3. O curso dos prazos processuais penais se inicia no dia seguinte ao da
intimação e inclui o dia do vencimento, havendo prorrogação para o dia
imediato apenas na hipótese de término do prazo em dia não útil, conforme os
§§ 1o e 3o do
do CPP.
art. 798
4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.482.595/SP, relator Ministro Og Fernandes,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
30/9/2024,
3/10/2024.

No caso, o acórdão impugnado foi disponibilizado no DJEN em
e
10/9/2025
considerado publicado em
(fl. 798). Entretanto, os embargos foram
11/9/2025
protocolizados tão somente em
quando já esgotado o lapso de 2 (dois) dias
16/9/2025,
corridos.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51483932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 16/10/2025 15:52:14
Código de Controle do Documento: 7cb9a726-7437-4c42-ba5a-d32e97397ff3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 985.867 / RO
Número Registro: 2025/0070618-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
000115172024 115172024 70095548720248220007 70104191320248220007
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LEONARDO VARGAS ZAVATIN
ADVOGADOS : LEANDRO VARGAS CORRENTE - RO003590
LEONARDO VARGAS ZAVATIN - RO009344
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: EZEQUIEL CUSTODIO PEREIRA
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EZEQUIEL CUSTODIO PEREIRA
ADVOGADOS
: LEANDRO VARGAS CORRENTE - RO003590
LEONARDO VARGAS ZAVATIN - RO009344
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
Documento eletrônico VDA51873747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:58:52
Código de Controle do Documento: 21aced53-b619-4725-9dd7-6cf7d5fd92d9

IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
29/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:58:52
Código de Controle do Documento: 21aced53-b619-4725-9dd7-6cf7d5fd92d9